Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724107-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA BARBOSA TENTI AGRAVADO: MARIA GLORIA ALEXANDRE PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANA BARBOSA TENTI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA GLÓRIA ALEXANDRE PESSOA: “Em análise, os pedidos formulados por intermédio da petição de ID 156091314. Da penhora de percentual dos vencimentos auferidos pela executada Postulou a parte exequente a penhora, no percentual de 10% (dez por cento), dos vencimentos recebidos pela executada, com a expedição de ofício à fonte pagadora, para realização dos descontos. A constrição vindicada, ainda que no percentual de 10% (dez por cento), não comporta acolhida, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial, recebidas pela parte devedora. Respeitada a divergência jurisprudencial, este Juízo sempre perfilhou entendimento, segundo o qual, mostram-se absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal da parte devedora exceda o limite de 50 (cinquenta) saláriosmínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba remuneratória abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual da remuneração da parte devedora, para fins de adimplemento do débito exequendo, restando prejudicado, em consequência, o pedido de expedição de ofício à fonte pagadora, para realização de descontos em folha. Da reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD Diante do resultado parcialmente frutífero da última diligência (ID 141184274/152877141), DEFIRO o pedido formulado ao ID 156091314, voltado à constrição de ativos financeiros de titularidade da executada, devendo a medida ser automaticamente reiterada, pelo período de 30 (trinta) dias, conforme opção disponível no sistema SISBAJUD. À secretaria, para que adote as providências necessárias à implementação da diligência. Caso haja bloqueio em contas de investimento, de depósitos a prazo ou de aplicações financeiras, tendo em vista a ausência de disponibilidade imediata desses ativos, intime-se a parte exequente, a fim de informe, à luz da efetividade, o interesse na manutenção da penhora. Promovido o envio da ordem de bloqueio eletrônico, o feito deverá aguardar em secretaria até a realização da segunda fase, oportunidade em que as partes deverão ser intimadas acerca do resultado da medida. A fim de conferir efetividade, determino o registro da presente decisão em sigilo, eis que configurada SITUAÇÃO LEGAL DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO (artigo 854, caput, do CPC), devendo o resguardo da publicidade ser desconstituído, tão logo sejam ultimadas as diligências. Dispositivo Examinados, em tópicos apartados, os pleitos apresentados, cumpram-se as determinações veiculadas. Caso não se obtenha resultado frutífero (localização de ativos penhoráveis) e não haja requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 134844514.” A Agravante sustenta que a jurisprudência tem admitido a penhora de percentual do salário do executado quando isso não compromete sua subsistência digna. Salienta que a Agravada é servidora pública e percebe remuneração em torno de R$ 10.717,76. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% da remuneração da Agravada e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 47997691 e 47997692). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido vem se consolidando a jurisprudência, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Incide, no ponto, a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão a que chegou Tribunal de origem pelo cabimento da penhora de percentual da remuneração do executado “ao entendimento de que, no caso concreto, seria preservada a dignidade e subsistência do devedor e sua família” exigiria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.975.476/PR, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/04/2022)” No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam a probabilidade do direito da Agravante porque, aparentemente, a constrição de 10% da remuneração da Agravada não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente, ou seja, antes do julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator